Tribunal: TJPA
Processo: 0800201-72.2020.8.14.0072
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800201-72.2020.8.14.0072

APELANTE: ALCIONE SILVA DE SOUSA

APELADO: MUNICIPIO DE MEDICILANDIA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Omissão e Contradição Inexistentes. Rejeição. Pretensão de Rediscussão de Mérito. Improcedência.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por Alcione Silva de Sousa contra acórdão que manteve a improcedência da ação em Agravo Interno, alegando contradição e omissão na decisão sobre a natureza da verba de regência de classe e o direito adquirido ao adicional suprimido.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição ou omissão no acórdão quanto: (i) à aplicação da irredutibilidade de vencimentos; (ii) ao reconhecimento do direito adquirido; e (iii) à inovação recursal ao suscitar novo dispositivo legal.

III. Razões de decidir

3. A irredutibilidade de vencimentos aplica-se apenas ao vencimento básico e às parcelas permanentes, não alcançando verbas de caráter
propter laborem
, conforme fundamentação no art. 37, XV, da CF/1988 e na legislação municipal.
4. A alegação de omissão quanto ao direito adquirido não se sustenta, pois a decisão abordou adequadamente a natureza transitória da verba questionada.
5. Inovação recursal verificada quanto à invocação do §4º do art. 25 da Lei Municipal n.º 377/2010, apresentado apenas em Agravo Interno, sendo, portanto, matéria estranha aos autos.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"Não há omissão ou contradição a ser sanada quando a matéria foi devidamente fundamentada e a alegação de inovação recursal se revela estranha aos autos."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 37, XV; Lei Municipal n.º 377/2010, art. 25, §4º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula Vinculante n.º 37; STJ, AgInt no AREsp: 979457/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 29/05/2017.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do

Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do

CPC.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de setembro de dois mil e vinte e quatro .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Alcione Silva de Sousa
em face do V. Acórdão de ID 18745420 que negou provimento ao seu

Agravo Interno e, assim, manteve incólume a decisão vergastada.

A embargante suscita a existência de contradição e omissão no
decisum
recorrido, alegando que o relator se equivocou ao manter a improcedência

da

ação, pois, em seu entendimento, a regência de classe, assim como o adicional de titulação, faz parte do vencimento-base e, portanto, a referida

verba

possui caráter permanente, consoante o art. 25, §4º, da Lei Municipal n.º 377/2010.

Nesse sentido, pondera que que o servidor concursado no cargo de professor deve, necessariamente, receber a parcela denominada regência de

classe, razão pela qual não teria natureza transitória.

Ademais, afirma que houve redução salarial
causada
pela supressão do adicional, conforme os documentos acostados aos autos.

Outrossim, indica omissão no julgado, pois não houve argumentação quanto ao direito adquirido ao dispositivo legal extinto, conforme assegura o art.

6º

da LINDB.

Assim, com base nesses argumentos, requer o acolhimento dos aclaratórios para que sejam sanados os vícios apontados.

A parte embargada não apresentou Contrarrazões, conforme certidão acostada aos autos (ID 19636176).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, só pode ser manejado quando

tenha o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou

questão sobre qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, nos termos do art. 1.022, I a III, do Código de Processo Civil (CPC).

No caso em tela, a embargante aponta a existência de contradições e omissões no acórdão vergastado, contudo, avalio que os argumentos não

merecem acolhida.

Restou consignado no julgado que a irredutibilidade de vencimentos, prevista no art. 37, inciso XV, da Carta Magna de 1988, não se aplica à

remuneração integral do servidor, mas tão somente ao vencimento básico e às parcelas de natureza permanente, sendo assim, as verbas

remuneratórias de caráter
propter laborem
não estão albergadas pelo aludido princípio constitucional.

Dessarte, não há o que se falar em contradição, pois o julgamento da lide foi exaustivamente fundamentado com base na legislação

municipal, sendo possível aferir o caráter transitório da verba em questão, visto que não é intrínseco ao cargo de professor, o qual pode

atuar em outras atividades administrativas.

Nesse viés, é profícuo trazer à baila a Súmula Vinculante n.º 37, do Supremo Tribunal Federal, “
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função

legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia
”. Sendo assim,
é inviável que o Poder Judiciário atribua

caráter permanente a uma gratificação que, conforme a legislação, possui caráter temporário ou
propter laborem
, pois isso caracterizaria

função atípica do Judiciário, ferindo o princípio da separação dos três poderes.

No que tange à alegação de omissão quanto ao não reconhecimento do direito adquirido, não é possível acolhimento, vez que a decisão guerreada

exaustivamente explanou a inadequação do pedido, haja vista a natureza da parcela.

Nesse sentido, transcrevo o seguinte julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CÓPIA DE CHEQUE. DOCUMENTO IDÔNEO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA DÍVIDA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte tem se firmado no sentido de que a simples cópia do título executivo é documento hábil a ensejar a propositura de ação monitória. 2. Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas em agravo interno, constituindo inovação recursal. Na hipótese, se a questão da controvérsia acerca do conteúdo dos valores expressos nas cópias das cártulas foi suscitada somente nas razões do presente agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, torna-se inviável a análise do pleito ante a configuração da preclusão consumativa. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp: 979457/SP, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA. DJe 29/05/2017)”

Ademais, registre-se que inexiste a obrigação de o julgador enfrentar todas os argumentos aduzidos pelas partes quando já tenha formado seu

convencimento com base em outros fatos/fundamentos apresentados nos autos. Nesse sentido é a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de

Justiça:

“ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRÁFEGO DE VEÍCULOS COM EXCESSO DE PESO EM RODOVIAS. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.

I - O Ministério Público Federal ajuizou ação civil pública com o objetivo de compelir a ré a se abster de embarcar cargas com excesso de peso, em desacordo com a legislação de trânsito, em qualquer rodovia federal, pleiteando indenização por dano material e dano moral coletivo.

II - Os pedidos foram julgados improcedentes (fls. 737-751). A decisão foi mantida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, em grau recursal. Nesta Corte, deu-se provimento ao recurso especial do MPF.

III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão". A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida". (EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016).

IV - A alegação da parte de que há distinção (distinguish) entre o caso dos autos e o julgado utilizado como paradigma não se sustenta.

No caso, embora não haja, nos autos, autuação decorrente de fiscalização de trânsito, a circunstância relacionada à responsabilidade da empresa recorrente foi bem delineada, tanto na petição inicial como no acórdão objeto do recurso especial, na medida em que se deixou claro que houve a instrução processual com notas fiscais em duplicidade e atestando medidas excessivas para a mercadoria transportada (fls. 10 e 479). De fato, conforme bem salientado pelo il. representante do Ministério Público Federal, a matéria já foi alvo de amplo debate no âmbito do REsp 1.574.350/SC, de relatoria do Ministro Herman Benjamin.

V - Correta, portanto, a decisão recorrida que deu provimento ao recurso especial, para deferir o pleito de tutela inibitória (infrações futuras) no patamar requerido pelo Ministério Público Federal, devolvendo-se o feito ao Tribunal de origem a fim de que proceda à fixação dos valores (quantum debeatur) dos danos materiais e morais coletivos.

VI - Agravo interno improvido.

(AgInt no AgInt no AREsp 1326554/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 25/11/2020)” (grifo nosso)

Por fim, importa esclarecer a desnecessidade de pronunciamento sobre os dispositivos legais suscitados para fins de prequestionamento, em face da

previsão do art. 1.025 do CPC:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, constato somente o intuito do embargante em rediscutir o entendimento já outorgado por este Tribunal na questão debatida nos autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, por inocorrência da omissão apontada, mantendo o V. Acórdão

embargado em todos os seus termos.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório,

acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Belém, 01/10/2024